Tribunal: TJSP
Processo: 1000885-91.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Exercícios de 2015 a 2018. Arrendamento mercantil (leasing).

1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor, declarando a responsabilidade solidária do banco arrendador pelo pagamento dos tributos. Contratos em pleno vigor.

2.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Exercícios de 2015 a 2018. Arrendamento mercantil (leasing).

1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor, declarando a responsabilidade solidária do banco arrendador pelo pagamento dos tributos. Contratos em pleno vigor.

2. Responsabilidade tributária configurada. Apelante possuidor indireto do bem, ostentando a condição de proprietário até o final do pacto. Responsabilidade tributária configurada. Exegese dos arts. 5o, 'caput' e 6o, XI e § 2o da Lei 13.296/2008. Majoração da verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

3. Apelo não provido, majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000885-
91.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO ITAÚ BBA
S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 26952 (JV)
APELAÇÃO N.o 1000885-91.2019.8.26.0014
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
:
BANCO ITAU BBA S/A
APELADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a instância: Juliana Koga Guimarães
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Embargos à execução fiscal.
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA.
Exercícios de 2015 a 2018. Arrendamento mercantil (leasing).
1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os
embargos do devedor, declarando a responsabilidade solidária do banco
arrendador pelo pagamento dos tributos. Contratos em pleno vigor.
2. Responsabilidade tributária configurada. Apelante possuidor indireto
do bem, ostentando a condição de proprietário até o final do pacto.
Responsabilidade tributária configurada. Exegese dos arts. 5o, 'caput' e 6o,
XI e § 2o da Lei 13.296/2008. Majoração da verba honorária pelo
trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do
CPC.
3. Apelo não provido, majorada a verba honorária.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto em confronto à r. sentença de fls. 353/357 que,
nos autos dos embargos opostos por BANCO ITAÚ BBA S/A em
confronto à ação de execução fiscal aparelhada pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE SÃO PAULO tendente à cobrança de
créditos tributários relativos a IPVA, julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos nos embargos de devedor
para excluir da execução fiscal os créditos tributários
consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.s
1.246.897.970; 1.257.384.691;1.222.898.217; 1.232.096.393;
1.221.230.792;
1.257.390.871;
1.268.072.718;
1.221.223.425;
1.232.454.458;
1.221.231.391;
1.265.652.016;
1.254.455.406;
1.265.659.731;
1.254.075.769;
1.265.726.437;
1.254.038.785;
1.247.336.527;
1.251.259.764;
1.257.402.707;
1.265.983.266;1.249.432.097; 1.249.440.053; 1.249.432.864;
1.254.433.567;
1.261.632.269;
1.247.389.725;
1.268.387.324;
1.257.407.024;
1.254.461.296;
1.249.626.801;
1.257.383.037;
1.254.476.478;
1.249.688.710;
1.254.460.553;
1.261.642.723;
1.257.400.542;
1.266.341.379;
1.232.867.685;
1.231.613.943;
1.257.381.750;
1.221.239.617;
1.249.828.604;
1.266.344.043;
1.266.402.217;
1.254.033.490;
1.231.625.906;
1.254.070.652;
1.222.896.674; 1.261.444.750; 1.257.399.484; 1.239.813.849

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 1.257.403.850. Anote-se que ficou reconhecida a
sucumbência recíproca das partes e, assim, condenas as
partes ao pagamento de custas e despesas processuais,
proporcionalmente distribuídas em 45% para a embargante e
55% para o ESTADO DE SÃO PAULO, o que equivale à
sucumbência aproximada de cada parte. Ficou condenada a
parte embargante a pagar ao advogado da parte embargada
honorários arbitrados no percentual mínimo previsto para o
correspondente proveito econômico na forma prevista no §3
o do artigo 85 do CPC/2015, considerando como proveito
econômico, o valor atualizado da dívida sem o valor das
CDAs excluídas e restou condenada a parte embargada a
pagar ao advogado da parte embargante honorários que
arbitro
no
percentual
mínimo
previsto
para
o
correspondente proveito econômico na forma prevista no §3o
do artigo 85 do CPC, considerando como proveito econômico,
o
valor
excluído
da
execução.
Inconformado,
o
executado/embargante, BANCO ITAU BBA S/A oferece recurso
de apelação (fls. 366/389), almejando a reforma parcial da
r. sentença de primeiro grau a fim de que seja decretada a
integral procedência dos embargos e consequente extinção
da
ação
de
execução
fiscal.
Argumenta
o
executado/embargante em suas razões de apelação que os
créditos tributários relativos a IPVA remanescentes, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, que não foram extintos pela douta juíza da causa,
são exigidos face à propriedade de veículos objeto de
arrendamento mercantil cujos contratos são administrados
por outras instituições financeiras, ressoando clara,
assim,
sua
ilegitimidade
passiva.
Destaca
o
executado/embargante que juntou aos autos cópias das telas
do 'Sistema Nacional de Gravames' SNG -, que permitem
verificar quem são os verdadeiros proprietários dos
veículos e a instituição financeira administradora do
contrato de arrendamento mercantil. Outrossim, inclina-se
o executado/embargante pela inconstitucionalidade da
atribuição de responsabilidade solidária do arrendante
pelo adimplemento do IPVA.
Recurso tempestivo e preparado, que
fica recebido no duplo efeito legal. Contrarrazões do
ESTADO DE SÃO PAULO juntada a fls. 396/401. É o relatório.
I.
FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Trata a hipótese, em resumo, de
embargos à execução opostos por BANCO ITAU BBA S/A em face
da ação de execução fiscal que lhe move a FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO tendente à cobrança de créditos
tributários relativos a IPVA que remontam aos exercício de
2015 a 2018, concernentes às CDAs nos 1.231.652.636;
1.268.258.200; 1.254.070.530; 1.251.260.116; 1.249.481.855
e
1.267.239.594;
1.254.436.486;
1.254.047.530;
1.257.382.816;
1.254.050.334;
1.265.639.757;
1.232.551.780;
1.253.476.749;
1.247.283.689;
1.253.453.645;
1.254.059.914;
1.265.980.670;
1.254.447.040;
1.254.444.209;
1.261.630.505;
1.257.394.956;
1.249.478.306;
1.253.486.969;
1.247.469.104;
1.254.448.505;
1.261.447.557;
1.249.674.770;
1.253.460.935;
1.254.069.323;
1.254.080.594;
1.254.507.588;
1.261.616.080;
1.257.380.929;
1.266.369.801;
1.257.413.026;
1.249.857.898;
1.254.037.909;
1.261.437.260;
1.254.487.264;
1.254.060.121;
1.254.052.176;
1.261.436.927; 1.254.048.772; 1.254.042.912; 1.248.037.131
e
1.265.671.424;
1.246.897.970;
1.257.384.691;1.222.898.217; 1.232.096.393; 1.221.230.792;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.257.390.871;
1.268.072.718;
1.221.223.425;
1.232.454.458;
1.221.231.391;
1.265.652.016;
1.254.455.406;
1.265.659.731;
1.254.075.769;
1.265.726.437;
1.254.038.785;
1.247.336.527;
1.251.259.764; 1.257.402.707; 1.265.983.266;1.249.432.097;
1.249.440.053;
1.249.432.864;
1.254.433.567;
1.261.632.269;
1.247.389.725;
1.268.387.324;
1.257.407.024;
1.254.461.296;
1.249.626.801;
1.257.383.037;
1.254.476.478;
1.249.688.710;
1.254.460.553;
1.261.642.723;
1.257.400.542;
1.266.341.379;
1.232.867.685;
1.231.613.943;
1.257.381.750;
1.221.239.617;
1.249.828.604;
1.266.344.043;
1.266.402.217;
1.254.033.490;
1.231.625.906;
1.254.070.652;
1.222.896.674;
1.261.444.750;
1.257.399.484;
1.239.813.849
e
1.257.403.850, tendo consignado a apelante que os
automóveis cujo IPVA está sendo cobrado por meio das CDAs
acima referidas se encontram sob a posse direta de
terceiro arrendatário, por força de contrato de
arrendamento mercantil financeiro que, ao que tudo indica,
continua em pleno vigor. Por tal razão, entende não ser
ele o responsável pela obrigação tributária, argumentação
não acolhida pelo juízo monocrático, que julgou
parcialmente procedentes os embargos opostos, para excluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
execução
fiscal
os
CDAs
nos
1.246.897.970;
1.257.384.691;1.222.898.217; 1.232.096.393; 1.221.230.792;
1.257.390.871;
1.268.072.718;
1.221.223.425;
1.232.454.458;
1.221.231.391;
1.265.652.016;
1.254.455.406;
1.265.659.731;
1.254.075.769;
1.265.726.437;
1.254.038.785;
1.247.336.527;
1.251.259.764; 1.257.402.707; 1.265.983.266;1.249.432.097;
1.249.440.053;
1.249.432.864;
1.254.433.567;
1.261.632.269;
1.247.389.725;
1.268.387.324;
1.257.407.024;
1.254.461.296;
1.249.626.801;
1.257.383.037;
1.254.476.478;
1.249.688.710;
1.254.460.553;
1.261.642.723;
1.257.400.542;
1.266.341.379;
1.232.867.685;
1.231.613.943;
1.257.381.750;
1.221.239.617;
1.249.828.604;
1.266.344.043;
1.266.402.217;
1.254.033.490;
1.231.625.906;
1.254.070.652;
1.222.896.674;
1.261.444.750;
1.257.399.484;
1.239.813.849
e
1.257.403.850, em razão de as CDAs já terem sido baixadas
do sistema da dívida ativa ou de os veículos já terem o
gravame baixado ou o contrato encerrado, determinando o
prosseguimento da execução em relação às demais CDAs.
3.
E não obstante o inconformismo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veiculado, nada a alterar na r. sentença, estando patente
a possibilidade de responsabilização da instituição
financeira arrendante pelos tributos incidentes sobre
veículo objeto de 'leasing'.
4.
'Prima facie', saliente-se que não
há, nos autos, notícia de eventual baixa de gravame em
relação às CDAs que não foram excluídas da execução
fiscal, permitida a conclusão de que plenamente em vigor
os contratos de arrendamento mercantil em voga, mantida a
condição do ora apelante, para todos os fins, de titular
do domínio dos veículos. Evidente, assim, ser parte
legítima para figurar como responsável tributário pelo
IPVA ora reclamado.
4.1.
Com efeito, estabelecem os artigos
5o, caput e 6o, XI e § 2o da Lei 13.296/2008:
“Artigo 5o - Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.
(...)
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais:
(...)
XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título;
(...)
§ 2o - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII,
IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de
ordem.”
4.2.
No caso presente, inconteste que o
banco-apelante é instituição que se dedica a operações
financeiras de alienação fiduciária e arrendamento
mercantil,
possuindo
a
propriedade
dos
veículos
relacionados na peça executiva. Ora, se ainda ostenta a
condição de titular do domínio até a baixa do gravame,
responsável solidário pelo pagamento do imposto, nos
termos da norma sobredita.
5.
Nesse sentido, maciça jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Corte Bandeirante:
“TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DO DEVEDOR IPVA
ARRENDAMENTO MERCANTIL LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. Nos
contratos de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, o
arrendante ou credor-fiduciante é possuidor indireto do bem,
conservando a propriedade. Sem a transferência da propriedade do bem,
o arrendante ou fiduciante é responsável pela obrigação tributária no
curso do contrato. Inteligência dos artigos 121 e 123 do CTN e 6o, II,
§ 2o da Lei Estadual no 13.296/08. Embargos improcedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” (Apelação 1000053-63.2016.8.26.0014,
Rel. Des. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j.
21/03/2018)
“EXECUÇÃO FISCAL. Débito de IPVA. Arrendamento mercantil. 1.
Legitimidade passiva do banco arrendante. Contrato de leasing que
transmite apenas a posse direta ao arrendatário, e não a propriedade
de veículo durante a sua vigência. Responsabilidade solidária. 2.
Incidência de multa de 100% do valor do tributo, a partir da inscrição
em dívida ativa e de juros sobre a multa. Possibilidade. Artigos 27 e
28, da Lei no 13.296/2008. Não violação dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e proibição de confisco. Precedentes
do STF e do STJ. 3. Inconstitucionalidade da lei estadual afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Órgão Especial deste tribunal. 4. Pretensão de recolhimento do
tributo no Estado em que efetuado o registro. Inviabilidade. Fato
gerador que não se confunde com licenciamento. Lei Estadual no
13.296/08. Regra do artigo 4o, § 1o, item 2, "a" e "c", da Lei no
13.296/08, em harmonia com os artigos 127 e 128 do CTN. Bitributação
não comprovada. Ônus da executada. 5. CDA que atende aos requisitos
legais. 6. Verba honorária fixada em 15% do valor da causa. Redução
que implica em aviltamento da atividade da advocacia. 7. Recurso não
provido.” (Apelação 1000464-09.2016.8.26.0014, Rel. Coimbra Schmidt,
7a Câmara de Direito Público, j. 13/04/2018)
“EXECUÇÃO FISCAL IPVA ARRENDAMENTO MERCANTIL RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE MULTA DE CEM POR CENTO DO IMPOSTO DEVIDO
EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CARACTERIZADO TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
DE OFÍCIO, CUJA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCINDE DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO
EMBARGOS IMPROCEDENTES
SENTENÇA
CONFIRMADA.” (Apelação 1000367-09.2016.8.26.0014, Rel. Des. Ricardo
Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 02/04/2018)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPVA ARRENDAMENTO MERCANTIL
Sentença de rejeição decretada em primeiro grau
Instituição
financeira que pretende ver afastada a obrigação, em virtude do
veículo sobre o qual incide o tributo ser objeto de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"leasing" Inteligência do art. 6o, inc. XI, da LE no 13.296/08
Pacto havido entre a embargante e o arrendatário que não transfere a
propriedade do veículo, mas tão somente a posse direta Contrato que
não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira
Ilegitimidade passiva não configurada Caráter confiscatório da
multa e juros aplicados que não se apresenta na espécie STF que
firmou entendimento pelo qual apenas se configura tal caráter no caso
de multa que ultrapasse 100% do valor do tributo
Apelo da
embargante não provido.” (1001872-69.2015.8.26.0014, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti, 8a Câmara de Direito Público, j. 04/04/2018)
“APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação de que o
veículo é objeto de contrato de arrendamento mercantil. Ausência de
prova documental corroborando a alegação, notadamente porque os
embargos não foram instruídos com um único documento sequer. No plano
teórico, identifica-se a responsabilidade solidária do credor
arrendante. Responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e o
devedor fiduciante. Precedentes do STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação 1001934-46.2014.8.26.0014, Rel. Des. José Maria Câmara
Junior, 8a Câmara de Direito Público, j. 02/04/2018)
6.
O entendimento aqui esposado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmado por precedentes do E. STJ:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que, em arrendamento
mercantil, a arrendante é responsável solidária para o adimplemento da
obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ela possuidora
indireta do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do
pacto. No mesmo sentido: EDcl no AREsp 207.349/SP, Relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/10/2012; REsp 744.308/DF,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe
2/9/2008; AgRg no AREsp 617.730/DF, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 9/2/2015. Incidência da Súmula
83 do STJ.
7.
Assim, verificado que o débito
tributário pode ser cobrado tanto do adquirente do
veículo, como da instituição financeira arrendante, outra
medida não há senão confirmar a r. sentença dardejada.
8.
Quanto aos veículos financiados por
outras instituições financeiras (CDAs nos 1.231.652.636;
1.268.258.200; 1.254.070.530; 1.251.260.116; 1.249.481.855

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 1.267.239.594 - extratos do SNG acostados a fls.
209/215) insta salientar que o fato de que os veículos que
deram causa ao fato gerador terem sido financiados por
outras instituições financeiras não é suficiente para
desconstituir o título executivo, que goza dos atributos
de exigibilidade e certeza. E, como bem consignado pela r.
sentença, nada afasta, por exemplo, a possibilidade de ter
havido refinanciamento, motivo pelo qual há de se
reconhecer que a apelante não demonstrou de forma cabal a
não propriedade ou não responsabilidade sobre os veículos,
de forma que tais débitos não podem ser excluídos da
execução fiscal.
9.
Assim,
constatado
que
o
débito
tributário pode ser cobrado da instituição financeira
arrendante, outra medida não há senão confirmar a r.
sentença, majorando, por observância ao artigo 85, § 11,
do CPC, o valor da verba honorária devida em favor do
patrono da parte adversa, considerado o trabalho extra
realizado em sede recursal, agora fixada em 11% sobre o
proveito econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso, mantida inalterada a r.
sentença 'a quo', majorada a verba honorária.

Oswaldo Luiz Palu
Relator